Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737111-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE AGUIAR MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE AGUIAR MOITA tendo por objeto o r. despacho (ID 134454220) proferido pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0701401-98.2022.8.07.0018. Na petição referida no ID 43631901 a parte agravante GEORGE AGUIAR MOITA requer a desistência do recurso. Relatado o necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator